Tribunal: TJMMG
Processo: 2000350-61.2022.9.13.0001
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão julgador: SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-09-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo n. 2000350-61.2022.9.13.0001 Relator: Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Revisor: Desembargador James Ferreira Santos Julgamento: 29/08/2024 Publicação: 12/09/2024 Decisão: unânime EMENTA DIREITO PENAL MILITAR – APELAÇÃO CRIMINAL – DENÚNCIA QUE IMPUTOU AO RÉU A PRÁTICA DOS CRIMES DE PECULATO (ART. 303 DO CPM) E DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ART. 14 DA LEI N. 10.826/2003) – CONDENAÇÃO APENAS PELO CRIME DE PECULATO – APELO DEFENSIVO PLEITEANDO A ABSOLVIÇÃO NOS TERMOS DO ART. 439, “E”, DO CPPM – CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO E HARMÔNICO A COMPROVAR A AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA – PROVIMENTO NEGADO – APELO MINISTERIAL REQUERENDO A CONDENÇÃO PELO CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – MANUTENÇÃO DA ABSOLVIÇÃO – PROVIMENTO NEGADO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelantes Raul Junio Ornelas Gomes e o Ministério Público do Estado de Minas Gerais e apelados os mesmos, acordam os Desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em negar provimento aos recursos de apelação interpostos pela defesa e pelo Ministério Público, para manter, in totum, a sentença primeva que condenou Raul Junio Ornelas Gomes nas sanções do crime tipificado no art. 303 do CPM e absolveu da prática do crime previsto no art. 14 da Lei n. 10.826/03. RELATÓRIO Os fatos narrados na denúncia foram alvo de apuração em sede do Inquérito Policial Militar (IPM) de Portaria n. 112.012/21 – 14º BPM (Evento 1 – IPM2 – Processo n. 2000788-24.2021.9.13.0001). A Promotora de Justiça oficiante na 1ª Auditoria de Justiça Militar Estadual ofereceu denúncia em desfavor do então Cb PM Raul Junio Ornelas Gomes, fazendo-o nos seguintes termos, in verbis: Consta dos inclusos autos de Inquérito Policial Militar que, no dia 21 de setembro de 2021, na sede do 14º BPM, localizado na rua Gaivotas 662, bairro Vila Celeste, em Ipatinga/MG, o denunciado portou, deteve, tinha em depósito, transportou e manteve sob guarda, munição, de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Nas mesmas circunstâncias de hora e local, o denunciado apropriou-se de bem público, de que tinha a posse ou detenção, em razão do cargo ou comissão, ou o desviou em proveito próprio ou alheio. Restou apurado que, no dia 19 de julho de 2021, o NAIS da 12ª RPM informou à Administração Militar do Batalhão acerca de licença médica ao militar denunciado, com restrição ao uso e manuseio de arma pelo mesmo (evento 1, peças IPM 2, p. 41). Em razão disso, iniciaram-se os procedimentos para desarmar o militar, que estava em posse de 06 (seis) cartuchos cal. .38; 02 (dois) carregadores e 30 (trinta) cartuchos cal. .40; 01 (uma) algema; 01 (uma) pistola IMBEL série EKA44312; e 01 (um) colete balístico – conforme ficha de controle individual de armamento e equipamento (evento 1, Peças IPM 2, p 32). No dia 21 de julho de 2021, o militar denunciado compareceu à sede do 14º BPM e entregou ao 3º. Sgt Alisson, então de serviço na intendência, uma pistola Imbel, o PEAF, dois carregadores e 29 munições, sendo constatado de pronto o extravio de 01 (um) cartucho cal. 40, dentre os 30 (trinta) que estavam em posse do militar. (pg 4, ev, 1 Peças IPM2). A algema e o colete balístico só foram devolvidos em 07 de abril de 2022, após nova intimação para tal. (evento 23, anexo 2, pag. 8). Consta que o denunciado deixou de restituir ainda, seis munições calibre 38, conforme cópia do livro de armamento à página 32, evento 1, peças IPM 2, as quais alegou estarem extraviadas. Durante a investigação sobre o desvio da referida munição, foi constatado, durante conferência dos demais projéteis entregues pelo denunciado na intendência, que 11 (onze) deles, de cal. .40 não possuíam lote de identificação, sendo que em dois deles, a supressão se deu por meio de raspagem/atritamento, conforme laudo pericial acostado no evento 1, peças IPM 2, págs. 19/22. Assim, o denunciado apropriou-se e desviou dezoito munições da carga da PMMG, sendo doze de calibre 40 e seis, de calibre 38, as quais estavam na sua posse, em razão do cargo, bem como portou ilegalmente onze munições sem identificação de origem, pois os projéteis utilizados pelos membros de segurança pública devem, obrigatoriamente, conter a ‘identificação do lote e do adquirente no culote dos projéteis’, nos termos do art. 23, §2º, da Lei n. 10.826/03. Frente ao exposto, o denunciado encontra-se incurso nos crimes previsto nos arts. 303 (peculato) do CPM e 14. da Lei n. 10.826/03, cometidos na forma do art. 79 do CPM, pelo que o Ministério Público requer seja ele citado para interrogatório e defesa que quiser produzir, ouvidas as pessoas abaixo arroladas, cumpridas as demais formalidades da lei, para ao final, ser condenado nas sanções que lhe couber. Na oportunidade, a ilustre representante do Ministério Público esclareceu que os fatos apurados na Justiça comum, na qual o acusado obteve o benefício do Acordo de Não Persecução Penal (certidão constante no evento 22 – ANEXO2, Processo n. 2000788-24.2021.9.13.0001), são distintos dos tratados no presente feito (Evento 1- PROMOÇÃO2, Processo de 1ª Instância). A denúncia foi recebida no dia 20/05/2022 (Evento 1 – RECE_DENUN3). Os depoimentos das testemunhas de acusação – 1º Ten PM Douglas Silva Souza, 3º Sgt Alisson Almeida Monteiro, Cb PM Wanderson José TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Ramos e 1º Sgt QPR Edilson Miranda – foram colhidos por meio de recurso audiovisual (Evento 14 – VIDEO2, VIDEO3, VIDEO4 e VIDEO5). O interrogatório do acusado – CB PM Raul Junio Ornelas Gomes – ocorreu no dia 24/02/2023 (Evento 41 – VÍDEO2). Na fase do artigo 427 do Código de Processo Penal Militar (CPPM), a defesa nada requereu (Evento 45). Por sua vez, o parquet requereu a juntada de FAC e CACs atualizadas do réu, provenientes da Justiça Militar e da Justiça comum; a juntada do extrato de registros funcionais e, ainda, de eventual sindicância atinente ao fato objeto dos autos (Evento 47). Foram juntados aos autos FAC (Eventos 57 e 89), CACs (Eventos 53, 55, 62 e 87) e ERF do acusado (Evento 55- ANEXO4 e Evento 87- ERF3); assim como os documentos relativos à Sindicância Administrativa Disciplinar de Portaria n. 117.490/2021 (Evento 52- ANEXO2). Na fase do artigo 428 do CPPM, as partes pugnaram pela apresentação das alegações finais em plenário de julgamento (Eventos 70 e 73). Concluída a instrução processual, em 26/03/2024 se reuniu o douto Conselho Permanente de Justiça da 1ª AJME para a sessão de julgamento. Após a leitura das peças principais do processo, foi dada a palavra à ilustre Representante do Ministério Público, que requereu a condenação do acusado nos exatos termos da denúncia. Já a defesa requereu a absolvição do Cb PM Raul Junio Ornelas Gomes com fundamento no artigo 439, alínea “e”, do CPPM. Findos os debates, o Conselho Permanente de Justiça decidiu, in verbis (Evento 107): O Conselho Permanente de Justiça da 1ª Auditoria decidiu, por maioria de 03 votos a 02, condenar o réu EX PM RAUL JUNIOR ORNELAS GOMES pela prática do delito capitulado no art. 303, do CPM. O CPJ, por maioria de 04 votos a 01, absolveu o réu da imputação constante do art. 14 da Lei n. 10.826/03, o fazendo nos termos do art. 439, alínea "e" do CPPM. Votaram vencidos na decisão referente ao delito previsto no art. 303 do CPM os juízes militares CAP Lucas de Oliveira Barcelos e CAP PM Diego Paulo de Oliveira Romualdo, que absolveram o réu nos termos do art. 439, alínea "e", do CPPM. Votou vencido na decisão referente ao delito previsto no art. 14 da Lei 10826/03 o Juiz de Direito que condenou o réu. [...] Considerando não haver circunstâncias atenuantes ou agravantes a pena fixada anteriormente foi mantida na segunda fase de aplicação da pena. Por não existirem causas especiais de aumento ou diminuição de pena, a pena fixada anteriormente foi mantida como definitiva em 03 anos de reclusão a ser cumprida em regime aberto. A sentença foi proferida e lida na mesma data do julgamento. Na ocasião, as partes interpuseram recursos de apelação. O Ministério Público apresentou suas contrarrazões recursais alegando que os argumentos apresentados pelo acusado não subsistem em cotejo com a prova dos autos, restando indubitável a prática dos delitos descritos TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 nos artigos 303 do CPM (peculato) e 14 da Lei n. 10.826/03, cometidos na forma do art. 79 do CPM. Destacou a prova oral produzida através do 3º Sgt PM Alisson Almeida Monteiro, do Cb PM Wanderson José Ramos, do 1º Sgt QPR Edilson Miranda e do 1º Ten Douglas Silva Souza a fim de corroborar o alegado. Alegou que o acusado se apropriou de dezoito munições da carga da PMMG e as desviou, sendo doze de calibre 40 e seis de calibre 38, as quais estavam na sua posse, em razão do cargo, bem como portou ilegalmente onze munições sem identificação de origem, distintas daquelas portadas pelos agentes de segurança pública, conforme preconizado pelo art. 23, §2º, da Lei n. 10.826/03, inclusive duas delas com supressão da identificação, por raspagem ou atrito. Ademais, alegou que não merece ser acolhida a tese defensiva de doença, considerando que esta, por si só, não interfere na culpabilidade penal, a qual somente é afastada por meio de comprovação médica, em exame de insanidade mental, de que a moléstia tenha interferido na autodeterminação para a prática do crime ou no entendimento sobre o caráter ilícito do fato. Nesses termos, pugnou pelo provimento do recurso para reformar a sentença primeva e condenar o acusado nas sanções do art. 14 da Lei n. 10.826/03 (evento 110). A defesa do ex-PM Raul Junio Ornelas Gomes apresentou contrarrazões ao recurso ministerial. Salientou que o CPJ entendeu que não ficou preservada a cadeia de custódia, notadamente porque as munições foram entregues na intendência e não se pode garantir que foram exatamente as mesmas que foram levadas à perícia. Assim, disse que a ausência ou até mesmo erros nos procedimentos relacionados à cadeia de custódia geram imensos prejuízos ao processo por causar dúvidas sobre a autenticidade da coisa submetida a exame. Asseverou que a sentença foi bem construída e fundamentada de forma coerente e em harmonia com a matéria fática colhida na instrução criminal. Nesses termos, requereu a improcedência do recurso interposto pelo Ministério Público (Evento 116- CONTRAZAP2). Na mesma oportunidade, também ofereceu as suas razões de apelação. Refutou a condenação do réu pelo crime de peculato sob o argumento de que ficou evidenciada a ausência de dolo na conduta e destacou trecho de seu interrogatório, in verbis: às munições calibre .38, ele alegou que elas foram devolvidas em 2011, juntamente com a arma de fogo, e que, provavelmente quem as recebeu, esqueceu de dar baixa no controle. Relatou que, quanto ao cartucho das munições .40, ele não devolveu um dos projéteis, porque ele foi utilizado em uma tentativa de autoextermínio, acrescentando que inclusive ressarciu à administração o referido valor e que as demais foram devolvidas. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Aduziu que, também no interrogatório, o réu afirmou que a única munição extraviada foi utilizada em uma tentativa de autoextermínio. Ressaltou que o réu tem acompanhamento periódico com profissional da saúde e, inclusive por prescrição médica, houve o recolhimento do seu equipamento profissional. Alegou que as provas colhidas nos autos não demonstram, de forma suficiente, a presença do crime, devendo ser aplicado o princípio do in dubio pro reo. Com tais argumentos, requereu a absolvição do réu nos termos do artigo 439, alínea “e”, do Código de Processo Penal Militar (Evento 116, APELAÇÃO 1) O Ministério Público também apresentou suas contrarrazões recursais (Evento 121). Em síntese, destacou a prova testemunhal produzida e concluiu que foi amplamente comprovada a prática do delito capitulado no art. 303 do CPM, uma vez que o denunciado desviou dezoito munições da carga da PMMG, sendo doze de calibre 40 e seis de calibre 38, as quais estavam na sua posse, em razão do cargo. Salientou que o crime de peculato se caracteriza pela simples apropriação/extravio decorrente da facilidade que detém o agente, por ter a posse da res em função de seu cargo. Ao final, requereu a condenação do acusado nos termos da denúncia. O presente recurso foi, então, remetido (Evento 123) para este Tribunal e regularmente distribuído em segunda instância (Evento 1). A douta Procuradora de Justiça oficiante neste Tribunal apresentou seu parecer (Evento 8) com base nos seguintes fundamentos: [...] APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO Possui toda razão a representante do Órgão Ministerial quando clama pela condenação do réu pelo crime de porte ilegal de munição de uso permitido (evento 110), pois, analisando o conjunto probatório produzido ao longo da instrução criminal, ficou evidenciado que ele realmente teve em depósito onze projéteis calibre .40 sem a devida identificação, inclusive dois deles estavam com a respectiva numeração suprimida por meio da técnica denominada de “raspagem” (evento 1 - IPM2 - fls. 19/22 dos autos n. 2000788-24.2021.9. 13.0001), o que contraria a determinação contida no artigo 23, § 2º, da Lei 10.826/2003, dispositivo que obriga a identificação de todas as munições utilizadas pelos agentes da segurança pública. Tendo em vista que os materiais bélicos utilizados pelos agentes da segurança pública devem ser gravados com o número de lote pelo fabricante antes de ocorrer o repasse à respectiva instituição, nos termos do artigo 23, §s 1º, 2º e 3º, da Lei 10.826/2003, infere-se que o réu manteve em depósito ilegalmente onze projéteis calibre .40, porquanto destituídos do competente registro acerca de suas origens. Com efeito, a sentença que ora se analisa acabou revelando uma nítida contradição entre os resultados proclamados na sessão de julgamento, já que, muito embora o Conselho Permanente de Justiça tenha reconhecido inexistir identificação em 11 das munições devolvidas pelo réu, deixou de proferir decisão condenatória para o crime de porte ilegal de munição ante a dúvida gerada sobre os 2 projéteis em que TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 ocorreu a supressão da identificação, simplesmente porque não se poderia confirmar a autoria da “raspagem” (eventos 103 - ATA1, 104 , 106 e 107 - ATA1). Ora, se há elementos suficientes nos autos para se comprovar que o acusado portou pelo menos 9 munições sem o devido registro, isto é suficiente para a configuração do delito em questão, mesmo porque não houve qualquer discussão acerca da quebra da cadeia de custódia, a qual foi ventilada pelos membros do CPJ apenas pelo fato de os materiais terem sido entregues na intendência da PMMG. A realidade é que a prova foi recebida já com a supressão da identificação e assim se manteve preservada, conforme se extrai dos depoimentos das testemunhas 1º Sgt QPR Edilson Miranda (evento 14 - VÍDEO5), Cb PM Wanderson José Ramos (evento 14 - VÍDEO4) e 1º Ten PM Douglas Silva Souza (evento 14 - VÍDEO2), o que significa que jamais a nulidade poderia ter sido suposta para fins absolutórios. Assim, tendo o objeto recursal sido enfrentado, na integralidade e com precisão, pela representante do Ministério Público de 1ª instância, esta Procuradoria de Justiça ratifica as razões recursais da acusação (evento 110), com fundamento no artigo 17, § 3º, da Recomendação CNMP n. 57, de 05/07/2017. Conclui-se, desta maneira, que a sentença merece ser reformada nos moldes do apelo da acusação, até para que se possibilite dar uma resposta à sociedade, que hoje clama incessantemente por uma punição aos agentes estatais que contrariam as regras de comportamento social, evitando-se, com isto, a impunidade e o incentivo à prática de infrações altamente reprováveis, sob pena de, assim não se fazendo, levar o judiciário ao descrédi to ante os olhos da sociedade, no mínimo a questionamentos tão corriqueiros nos dias atuais. ? APELAÇÃO DA DEFESA Descabe completamente razão à Defensoria Pública em sua tese de ausência de provas para a condenação pelo crime de peculato (evento 116 - APELAÇÃO1), uma vez que ficou cabalmente demonstrado que o acusado se apropriou de dezoito munições da carga da PMMG, sendo doze de calibre .40 e seis de calibre .38, motivo pelo qual a sentença deve ser mantida apenas no que tange à condenação pelo delito previsto no artigo 303, caput, do Código Penal Militar. Assim sendo, as considerações tecidas pelo sentenciante em relação ao crime de peculato (eventos 103 - ATA1, 104, 106 e 107 - ATA1), aliadas à análise detalhada do conjunto probatório com a descrição da dinâmica dos fatos nas contrarrazões ministeriais (evento 121 - fls. 03/24), são mais do que suficientes para comprovar o que se encontra narrado na peça exordial acusatória e formar com segurança a convicção no sentido condenatório, não havendo que se falar em ausência de provas para a condenação. Diante de todo o exposto, esta Procuradoria de Justiça opina pelos conhecimentos de ambos os recursos, desprovimento do interposto pela defesa (evento 116 - APELAÇÃO1) e provimento do interposto pela acusação (evento 110), a fim de que, mantida a condenação do ex-Cb PM RAUL JÚNIOR ORNELAS GOMES pelo crime de peculato previsto no artigo 303, caput, do Código Penal Militar, seja parcialmente reformada a decisão de 1ª instância para condená-lo, também, nas sanções do artigo 14 da Lei n. 10.826/2003, nos exatos moldes do apelo ministerial. (Evento 8, parecer 1). Do necessário, é o relatório. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 VOTOS DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS, RELATOR Recebo os recursos porque presentes os pressupostos que regem a sua admissibilidade. No caso em tela, o douto Conselho de Justiça condenou o apelante pela prática do delito capitulado no art. 303 do CPM e o absolveu em relação a acusação do crime previsto no art. 141 da Lei n. 10.826/03, o fazendo nos termos do art. 439, alínea "e", do CPPM. Conforme consta nos autos, no dia 19/07/2021, o Núcleo de Atenção Integral à Saúde (NAIS) informou à administração militar da 12ª Região de Polícia Militar (RPM) que deveria ser recolhido o armamento pertencente à carga da PMMG, bem como o particular, que estavam com o apelante, em razão de ele estar licenciado e com restrição de uso e manuseio de arma de fogo (Evento 1 – IPM2, pág. 41 – Processo n. 2000788-24.2021.9.13.0001). Destarte, iniciaram-se os procedimentos para desarmar o apelante que estava em posse de 06 (seis) cartuchos cal. 38, 02 (dois) carregadores, 30 (trinta) cartuchos cal. 40, 01 (uma) algema, 01 (uma) pistola e 01 (um) colete balístico completo (Evento 1 – IPM2, pag. 32, Processo n. 2000788-24.2021.9.13.0001). No dia 21/07/2021, o apelante compareceu à sede do 14º BPM e entregou ao 3º Sargento PM Alisson, que estava de plantão na intendência, o material que estava em sua posse. Na mesma data, o intendente informou, via Painel Administrativo, a constatação da ausência de um cartucho .40 no material entregue pelo apelante (Evento 1 – IPM2, pág. 4 – Processo n.2000788-24.2021.9.13.0001). O auto de apreensão acostado no Evento 1 – IPM2 – Processo n. 2000788-24.2021.9.13.0001 demonstra que foram apreendidas pelo encarregado do IPM 29 (vinte e nove) munições .40 que estavam na posse do apelante, ocasião em que foi constatado que 11 (onze) delas não possuíam lote de identificação. A algema e o colete balístico foram devolvidos no dia 07/04/2022, conforme consta no evento 23, ANEXO2, pág. 08, do Processo n. 2000788-24.2021.9.13.0001). Em juízo, o apelante alegou que: [...] 1 Art. 14. Portar, deter, adquirir, fornecer, receber, ter em depósito, transportar, ceder, ainda que gratuitamente, emprestar, remeter, empregar, manter sob guarda ou ocultar arma de fogo, acessório ou munição, de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar: TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 Perguntado se confirma o teor das declarações prestadas anteriormente, respondeu que, confirmo. Eu confirmo sim. Perguntado se praticou o crime de peculato descrito na denúncia e se apropriou de munições da carga da corporação que estavam em seu poder, respondeu que, não, de forma alguma (...) essas de 38 se o senhor pedir lá na intendência, por exemplo, o senhor vai ver que eu desarmei o 38 em 2011, então como é que eu ia ficar com as munições e ficar só com a arma? Não faz sentido. Não faz sentido e eles devem ter esquecido de dar baixa (...) Perguntado sobre o tratamento a que está sendo submetido, respondeu que, eu tenho transtorno de déficit de atenção e depressão em estado maior. Perguntado se esse transtorno inviabiliza alguma atividade na corporação, respondeu que, sim, porque (...) me falta as vezes prestar atenção em alguma coisa. Teve um dia que eu estava indo embora, eu moro num sentido e eu fui quase parar em Valadares, então assim, ele me leva a algumas situações de esquecer as coisas, você não consegue, no entanto que eu estou baixado eu estou trabalhando só internamente. Perguntado se tem possibilidade de ter esquecido de devolver as munições, respondeu que, essas onze eu acho difícil. Por isso que eu falei com o senhor, entendeu? Porque se foi devolvido algumas outras coisas quando eu tava indo embora, como é que eles não deram baixa nelas também, entendeu? Eu acho que eles podem ter esquecido. Porque se tivesse ficado lá em casa ué, eu ia devolver, que que eu ia ficar fazendo com munição lá em casa? Né? Não faz sentido nenhum, pra mim não faz sentido. Perguntado se tem mais algum esclarecimento, respondeu que, essas onze munições o esclarecimento que eu tenho é que eu não, nunca fiquei com essas onze munições (...) elas foram devolvidas em 2011 provavelmente quem recebeu-as esqueceu de assinar lá e dar baixa nelas (...) Perguntado se substituiu as munições e se pode explicar a origem delas, respondei que, as onze? SIM, então... eu não tenho muito conhecimento em relação ao tempo que faz gastar aquela escrita. Certo? É o lote da munição, que diz que com tempo ele vai se desgastando. Eu não, não sei falar isso pro senhor porque eu não sou perito né? Vou colocar assim. Mas eu nunca tive, eu nunca participei de troca de tiro, a única vez que eu utilizei o meu armamento para dar um, efetuar um disparo foi essa arma. (...) foi na tentativa de autoextermínio, eu jamais faria uma troca de munição se você não tiver um motivo legal né, não sei se, não é nem troca de munição, é você relatar né? Porque quando há uma troca de tiro, alguma coisa assim, sua arma é apreendida e por aí vai. Agora, eu sei que teve uma troca de munições quando as munições estavam velhas, essas munições foram todas trocadas, eu não recordo, consigo me recordar pro senhor, senhor Capitão, quando que foi. Agora, ninguém confere lote de munição ali não, entendeu? Quando você entrega as munições ali você coloca dentro da colmeia, entrega pro intendente lá e eu particularmente não vou falar que ele não confere não, mas eu nunca vi ele conferindo. E eu já trabalhei lá já e eu nunca conferi lote lá não. O senhor entendeu? O que eu posso afirmar pro senhor de... Da minha parte, é que eu nunca substituí munições. No TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 entanto, que quando eu as entreguei, eu entreguei vinte e nove. O senhor entendeu? Porque uma eu utilizei na tentativa de autoextermínio, e eu já paguei por elas já, já fiz o... Né o DAE que chama não, esqueci o nome do documento. Eu já restituí a fazenda já, a polícia, paguei as munições, entendeu? Pra evitar transtorno, eu não quero isso pra mim, eu não sou disso. O senhor pode ver, puxar a minha ficha como policial militar, minha conduta sempre foi ilibada, o senhor entendeu? Nunca envolvi em nada que é errado, e nunca vou envolver, senhor entendeu? Então eu falo pro senhor, nunca substituí essas munições. Eu, Cb Raul, nunca substituí elas não. Agora, se houve substituição lá dentro, por conta deles, na hora que eles pegam aquele tanto de munição lá... Óh eu vou falar pro senhor uma outra coisa, costuma ver, já aconteceu já e eu não me recordo quando, de ir pro estande de tiro e o cara efetuar os disparos com as munições deles reais, eles tocam o pau uai, já aconteceu isso já. Entendeu? Eu não recordo quando. Mas é que eles falam pra tirar as munições todas dos carregadores, retiram elas, mas eu não... Não vem ao caso aí né? Mas o que eu falo é que eu nunca substituí elas, Capitão. Nunca, jamais. Falo de coração (...) Perguntado se recorda quando se armou, respondeu que, há são muitos anos. Quando eu cheguei na companhia, em 2012, eu fui direto para ROTAM e lá você arma fixo. Depois que houve a troca delas, quando elas vão ficando velhas, elas são substituídas né? Porque não tem jeito de você simplesmente reparar elas, tem que substituir (...) Perguntado se tem certeza que devolveu as munições, respondeu que, eu tenho certeza que eu devolvi, os do ponto 40 que eu estou falando, uma munição eu não devolvi que foi a do autoextermínio. Agora os outros restantes eu tenho certeza absoluta. Não teria como eu ficar com essas munições não. Perguntado quando devolveu as munições, respondeu que, as de calibre 38? Sim. Em 2011. Em 2011? Sim, por aí (...) Perguntado sobre a ausência de identificação em alguns projeteis, respondeu que, a senhora já viu como é que é essa identificação? é micro, é tipo muito pequeno essa marcação. Você tem que ver com a lupa assim ô, quase. para quem não enxerga bem. Então não tem como você vê... Teve época que a gente era armado fixo e a gente pegava as munições na hora que estava pegando serviço e entregavam elas no final do expediente. Como que quando eu fui armar fixo, eu posso garantir que eu peguei todas elas com lote, da polícia? Elas foram todas conferidas? Não sei, né. É esse, essa que é a questão pra mim. Eu não consigo entender como é que, a verdade é que era pra ser né, pra cair, caiu nas minhas costas ali de que as munições não tinham marcação. Mas não foi eu que substituí elas não. (...) não dá para ver essa marcação a olho nu. Perguntado se ressarciu a administração militar, respondeu que, todas essas munições que eles me falaram foram ressarcidas (...) Nesse contexto, restou incontroverso nos autos que o apelante deixou de restituir, de acordo com a ficha de controle individual de armamento e equipamento, munições calibre .38 e, ao menos, 01 (um) cartucho .40. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 Em sede de IPM, o 3º Sargento PM Allison Almeida Monteiro, que estava de serviço na intendência no momento em que o apelante entregou as armas e as munições, declarou que: “(...) estava de serviço no plantão da intendência e o Cb Raul compareceu para desarmar-se. Que ele entregou a arma, o PEAF, dois carregadores e as munições. Que o depoente contou as munições na presença do investigado e constatou que faltava uma. Que o depoente disse ao investigado que estava faltando uma munição e ele concordou. Que o depoente indagou ao investigado onde a munição faltante estava, e o Cb Raul disse apenas que não sabia, e nada mais disse. PERGUNTADO qual providência adotou após constatar a falta de uma munição, respondeu QUE repassou ao 1°Sgt PM Miranda, chefe da intendência que o Cb Raul havia se desarmado, e que faltava uma munição. PERGUNTADO, respondeu QUE guardou as munições recebidas de forma separada. Que mostrou ao Sgt Miranda. Que enrolou fita crepe nas munições acondicionadas na colmeia, e escreveu o nome do militar que desarmou. Que este procedimento é o padrão. PERGUNTADO, respondeu QUE não conferiu os lotes das munições ao receber. Que não é praxe tal procedimento. Que nunca foi conferido. PERGUNTADO, respondeu QUE não tem conhecimento se o CB Raul utilizou indevidamente munição da carga ou as substituiu de maneira clandestina” (Evento 1 – IPM2, págs. 27/28) No mesmo sentido, o intendente relatou em juízo que: “[...] Perguntado se confirma o depoimento prestado anteriormente, respondeu que, confirmo. Perguntado se haviam mais munições, respondeu que, eu fiquei sabendo agora também. Que ele desarmou comigo, foi só a PT e os cartuchos, que foi feito da forma como está, eu separei, passei a fita crepe e coloquei o nome dele. Só esse material que ele desarmou comigo. Perguntado se sabe em qual o momento foi identificado a supressão do número de lote, respondeu que, não, quando foi eu não sei, porque eu separei a munição, verifiquei a quantidade e o resto estou sabendo agora também, através do inquérito aí, que eu não sabia. Por que, no momento, eu não constei o lote porque humanamente impossível de ver o número do lote, tem que ter alguma coisa própria pra ver, não sei como que (...) Perguntado se o réu explicou o motivo da falta da munição, respondeu que, negativo. Lá foi perguntado pra ele, que eu mostrei na frente dele que estava faltando um cartucho e ele simplesmente falou que não sabia, foi a resposta que ele deu, conforme está nos autos aí. Perguntado como estava o comportamento do acusado no dia, respondeu que, ele chegou lá e foi muito rápido, só falou que vai desarmar o material, aí eu conferi na frente dele, conforme os autos e falei que estava faltando um cartucho, falei que não sabia e de imediato já saiu. Foi rápido. Então, assim a princípio, normal, estava normal. Perguntado se TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 11 há a conferência da numeração do armamento, respondeu que, a conferência da quantidade sim, que foi passado pra ele e estava faltando 1 cartucho. Número de lote, a olho nu não tem como conferir (...) Perguntado se o acusado estava trabalhando ou de licença médica, respondeu que, se eu não me engano, na época, ele não estava de licença ainda não, estava trabalhando mas, não tenho certeza. Ele foi lá desarmar comigo. Perguntado sobre o destino deste cartucho, respondeu que, esse cartucho conforme eu coloquei nos autos aí, ele é separado a gente coloca uma fita nele, coloca o nome da pessoa e o número de polícia e ele é guardado. Perguntado sobre o local, respondeu que, quando ele desarmou, a gente conferiu o número de arma, conferiu a arma e conferiu a quantidade de cartuchos. De imediato, quando ele desarmou, eu já constatei que estava faltando cartucho e isso foi passado para o 1º Sgt Miranda (...) assim que eu informei pra ele, o Tenente Vagner entrou na sala também e perguntou, aí, nós passamos para o Tenente Vagner, que estava faltando um cartucho. Aí ele fez um relatório, na época (...) passou uns 3 minutos assim que o Raul tinha saído, o Tenente chegou perguntando: ‘o Raul entregou o material, a PT aí?’, ‘entregou’, ‘tá certo a PT aí?’, ‘a PT tá, mas tá faltando 1 cartucho’. (Evento 14, VÍDEO3) O 1º Sargento PM QPR Edilson Miranda corroborou o testemunho do 3º Sgt PM Alisson Almeida, senão vejamos: 1º Sargento QPR Edilson Miranda Depoimento prestado em sede de IPM (...) recebeu determinação para recolher a arma da carga da PMMG do investigado em virtude de parecer do NAIS da 12ª RPM. Que foram recolhidos a arma e as munições, 40, permanecendo sob a cautela do militar investigado o restante do material que consta em sua ficha de armamento e equipamento individual. Que todos os materiais sob a posse dos militares são recolhidos quando o militar é desligado da Unidade, através de Atestado Liberatório (Evento 1 – IPM2, pág. 35) Depoimento prestado em juízo – Evento 14, VÍDEO5 (...) Aí ele compareceu à intendência e deixou o armamento conosco e a munição acautelada na intendência. (...) eu fiquei sabendo que ele tinha armado uma outra arma na intendência (...) aí, não sei se foi em virtude disso que o Comandante Omar mandou que ele desarmasse o armamento dentro da intendência, que ele deixasse o armamento na intendência e nós fizemos o recolhimento do armamento e da munição, e deixamos aquartelado à disposição do Comandante (...) Perguntado se o acusado estava dispensado do uso de armamento ou se licenciado por muito tempo, respondeu que, não senhor, não sei informar. Pelo que me consta ele estava trabalhando normalmente. Perguntado se, na intendência, haviam outras pendências de armamento, além do acusado, respondeu que, não, lá todo mundo é armado fixo, todo mundo tem uma ficha na intendência, o TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 12 armado fixo tem um controle da intendência e tem o pessoal que arma e desarma todo dia né, que é registrado em livro. Mas o pessoal que é armado fixo, sob o controle do comandante. Perguntado se estava tudo ok na intendência, respondeu que, nós recolhemos o material dele e deixamos a cautelado lá a disposição do senhor comandante (...) Ele era armado fixo, né doutor. Ele não armava todo dia não senhor, entendeu, ele era armado fixo, né. Perguntado se o armamento foi retirado dele em razão dos problemas psicológicos, respondeu que, sim, senhor. [... Perguntado sobre como é feita a conferência dos lotes das munições quando da substituição dos cartuchos antigos dos militares armados, respondeu que, toda a munição da polícia militar, ela vem constando em um lote nela, perfeito? Vem constando o número do lote. A conferência, a gente faz, não dá pra fazer todo dia porque o volume é grande mas quando no caso aí do Cb Raul, que é esporádico né, a gente confere a munição. O armamento e a munição, separa e deixa à disposição do Comandante, perfeito? A gente confere na hora lá direitinho e deixa à disposição do Comandante. Mas toda a munição da PM, ela tem um lote nela (...) Apesar que quando a munição tá mais antiga, doutora, fica mais difícil visualizar esse número do lote né... mas todas constam, sim senhora. Olha, a hora que ele entregou a munição, doutora, nós olhamos a munição, não deu pra ver o lote em algumas porque estava bem apagado em razão disso o Sgt Alisson, que era do plantão, pra separar o armamento dele, falei: ‘ô Alisson, deixa separado, caso alguém queira ver né, a gente... tá à disposição do comandante aqui’, perfeito? Então foi deixado à disposição do Comandante. Mas a munição dele foi conferida e algumas estavam sem o lote, a gente não conseguiu visualizar o lote parece que foram 11 munições não deu pra visualizar o lote (...) Perguntado se a munição do acusado estava velha, respondeu que, não, senhora (...) já tinha sido trocado há um tempo atrás, mas ela não estava uma munição novinha, mas estava conservada né.... tava uma munição conservada. Dessa forma, percebo que as provas testemunhais demonstraram que o apelante praticou o delito tipificado no art. 303 do CPM, ao deixar de devolver munições de calibre .38 e ao menos uma de calibre .40, as quais estavam na sua posse, em razão de seu cargo. Refuto a tese defensiva de ausência de dolo na conduta do apelante, pois, segundo Guilherme de Souza Nucci, “O elemento subjetivo do tipo evidencia-se pela atuação deliberada de desviar, em proveito próprio, numerário que detinha a posse em razão de seu ofício (ACR 2005.70.06.000242-6-PR, 8ª. T., rel. Victor Luiz dos Santos Laus, 02.06.2010, m.v.) (Código Penal Militar Comentado. NUCCI, Guilherme de Souza, São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2013, p. 403). Com relação à imputação do delito previsto no art. 14 da Lei n. 10.826/03, por ter o ora apelante entregue, na intendência do 14º BPM, 11 (onze) projéteis calibre .40 que não possuíam lote de identificação, tendo, ainda, em duas munições marcas de supressão, por meio de raspagem/atritamento, entendo que a prova constante nos autos não é capaz de sustentar um decreto condenatório. As provas coligidas aos autos não se mostram suficientes para comprovar que as munições que foram entregues na intendência pelo apelante foram as mesmas que foram submetidas ao exame pericial. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 13 Ressalte-se que, em data posterior à entrega do material pelo apelante na intendência, dia 06/08/2021, foi lavrado o auto de apreensão com a especificação das munições, as quais foram enviadas pela perícia. Pelo exposto, nego provimento aos recursos de apelação interpostos pela defesa e pelo Ministério Público, para manter, in totum, a sentença primeva que condenou Raul Junio Ornelas Gomes nas sanções do crime tipificado no art. 303 (peculato) do CPM e o absolveu da prática do crime previsto no art. 14 da Lei n. 10.826/03. É como voto. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS, REVISOR Acompanho as razões e o voto do eminente relator. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO Acompanho integralmente o voto do e. relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 29 de agosto de 2024. Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Relator